Tribunal: STF
Processo: RMS 39594
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Em 27.3.2024, neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcelo Sabadin Baltazar contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISÃO. ANULAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, visando seja declarada nula a demissão do impetrante por desrespeito ao princípio do devido processo legal. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. III - Para a demonstração de tal direito, é necessário que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: (RMS 53.908/GO,relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017 e RMS 53.918/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.) IV - O exame dos autos revela que o ato demissionário foi pautado em fatos e provas observados e colhidos diante da responsabilidade do impetrante. V - Diante da falta de demonstração de direito verdadeiramente líquido e certo a tutelar a pretensão exposta no mandamus, deve ser obstada a presente irresignação. VI - Como bem registrado no parecer ministerial, cujos fundamentos adoto: ‘(...) aferir nesta sede a presença do dolo no atuar do impetrante, demandaria o exame aprofundado de fatos e provas, cuja competência é atribuída ao Juízo natural do feito, sendo inviável, portanto, na via estreita do writ. Neste contexto, quanto a alegada ausência de materialidade e a pretendida responsabilização objetiva, o parecer da consultoria jurídica, acima referido (item 17, retro), bem fundamentou a legalidade do processo administrativo e a suficiência de elementos probatórios constantes dos autos, que são capazes de caracterizar as condutas ilícitas imputadas ao impetrante.’ VII - Não há ofensa ao direito líquido e certo do impetrante a ser amparado. 
VIII - Agravo interno improvido” (e-doc .88).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.4.2024, o embargante interpôs agravo regimental, tempestivamente, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 3.5.2024 a 10.5.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR NÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982 ALTERADO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: IRRETROATIVIDADE DA LEI. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    3. Publicado esse acórdão no DJe de 24.6.2024, os embargos de divergência foram interpostos tempestivamente em 1º.8.2024 (e-doc. 179).



    4. O embargante alega que “existem decisões frontalmente divergentes no âmbito da C. Segunda Turma deste eg. Tribunal do decido no acórdão impugnado, consolidando, portanto, o dissenso exigido legal e regimentalmente para oposição dos presentes Embargos”.



    Sustenta que “a C. Segunda Turma tem utilizado apenas do marco do trânsito em julgado para determinar a aplicação ou não do Tema 1199”.



     



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Requer-se o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Divergência, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade – sobremaneira a similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas. Pugna-se pela reforma do acórdão embargado, a partir da pacificação, pelo Tribunal Pleno deste Eg. Supremo Tribunal Federal, que o Tema 1199 deve ser aplicado a todos os processos que não transitaram em julgado, inclusive, processos que tiveram atos jurídicos perfeitos.



    Em decorrência do conhecimento e provimento destes Embargos de Divergência nos termos pleiteados pelo Embargante, requer-se a aplicação do Tema 1199 ao caso concreto, com a consequente, anulação da Portaria que julgou o recurso administrativo em desconformidade com a Lei 14.231/21, ao manter a sua condenação por artigo revogado, determinando, portanto, seu imediato retorno ao cargo nos termos pleiteados na inicial do Mandado de Segurança e de seu Recurso Ordinário.



    Subsidiariamente, casos Vossas Excelência entendam que algum dos requisitos de admissibilidade não estão preenchidos, requer-se a análise e concessão da ordem de ofício conforme precedentes, por se tratar do reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão de Lei benéfica posterior.



    Por fim, requer-se que seja conferida gratuidade de justiça a este recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, uma vez que o Embargante está desde a publicação da Portaria de demissão 290, datada de 21 de julho de 2021, sem receber seu salário de maneira manifestamente ilegal. Subsidiariamente, requer-se a fixação de prazo para o recolhimento de custas”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Defiro o pedido de gratuidade da justiça ao embargante.



    6. Diferente do alegado pelo embargante, os presentes embargos de divergência não devem ser conhecidos, por serem incabíveis. 



    7. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    No Código de Processo Civil estabelece-se:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie vertente, o acórdão foi prolatado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos prolatados em recurso ordinário em mandado de segurança. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A BAIXA E O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CONFORME OS ARTS. 1.043 E 1.044 DO NCPC, E O ART. 330 DO RI/STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, que não conheceu de agravo interno interposto em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Não cabem embargos de divergência se ausentes os requisitos autorizadores, conforme os arts. 1.043 e 1.044 do NCPC. 3. Os embargos de divergências foram opostos em agravo interno, hipótese que não se coaduna com as possibilidades de conhecimento do recurso, segundo o art. 330 do RI/STF (opostos em recurso extraordinário ou agravo de instrumento). 4. Recurso não conhecido” (RMS n. 37.558-AgR-EDv, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 32.319-AgR-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 14.4.2015).



    “Embargos de Divergência em Embargos de Declaração em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Descabimento dos embargos de divergência na espécie. Art. 546, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido” (RMS n. 22.926-ED-EDv, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 11.2.2005).



    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se a atos prolatados em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 



    8. Anota-se não ser cabível, na espécie, “concessão da ordem de ofício”, nos termos do pedido formulado nos embargos, pelas razões expostas no julgamento do agravo regimental.



    9. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência, por incabíveis.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora